Tribunal: TJDFT
Processo: 0722033-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA POR VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO CONDOMÍNIO. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As multas aplicadas pelo condomínio por infração às regras do condomínio são devidas, pois estão previstas no regimento interno do condomínio e acompanhadas de comprovantes de e-mails e carta por aviso de recebimento que comprovam a notificação ao infrator.
2. Cabe salientar que as multas não podem ser ignoradas enquanto não forem desconstituídas por meio de recurso administrativo ou judicialmente. Assim, se mostra impossível desconstituí-las apenas porque se alegou injustiça nas suas imposições.
3. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
4. No caso em apreço, os honorários devem ser suportados integralmente pelo réu pelo princípio da causalidade, pois foi quem deu causa à propositura da demanda, e também pelo princípio da sucumbência, haja vista o provimento integral do presente recurso.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.